Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Regime prisional.
1 - A declaração da vítima, firme e coesa, confirmada pelo depoimento de testemunha que presenciou os fatos, não deixando dúvidas de que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente para condenação.
2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
4 - Apelação não provida.